Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 56849703 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Otavio Nilton de Santana, processo n. 0710099-37.2019.8.07.0006, que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão pela falta de demonstração inequívoca da localização do veículo e condicionou o cumprimento à comprovação por fotografia do endereço onde o bem se encontra, ao considerar insuficiente a simples indicação de endereço, como foi ressaltado anteriormente em outro pronunciamento. Assinalou também não ter o agravante requerido a conversão da ação de busca e apreensão em execução e incumbir-lhe a prática dos atos necessários ao cumprimento da liminar. O agravante requereu ao juízo a reconsideração do despacho catalogado no Id 54238985 do processo de referência, de indeferimento do desentranhamento do mandado para cumprimento da ordem de busca e apreensão pela falta de comprovação da localização do veículo, sem prover o pedido de reconsideração. Ressaltou produzir malefícios para o processo a expedição indiscriminada de mandados de busca e apreensão e ser incumbência do agravante a comprovação de o bem se encontrar no endereço indicado, sob pena de indeferimento da diligência. Ressaltou, ademais, não haver pedido de conversão da busca e apreensão em execução como faculta a legislação. Destaque-se haver o juízo deferido a liminar para a busca e apreensão do veículo (motocicleta) diante da comprovação do vínculo contratual, da garantia fiduciária e da mora do agravado pela notificação a ele encaminhada (Id 49943505 do processo de referência). Insatisfeito com a decisão de indeferimento, o agravante interpôs o agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 14955358, p. 1-13), o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, incs. I e II, do CPC. Argumenta, no mérito, não encontrar fundamento legal na decisão agravada ao condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação por fotografia de o veículo se encontrar no endereço indicado para o cumprimento da diligência. Ressalta a dificuldade erigida pelo juízo para o cumprimento da liminar deferida – nada obstante as várias diligências para a localização do veículo – em razão de o bem ser facilmente alienável ou removível de um lugar para outro, afastando a possibilidade de considerá-lo fixo em determinado local. Assevera consistir em faculdade conferida ao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos dos arts. 4o e 5o, do DL n. 911/1969 e dos arts. 566, inc. I e 585, inc. II, do CPC. Alega haver o juízo revogado a liminar concedida para a busca e apreensão do veículo com fundamento em inércia do agravante no fornecimento de meios para o cumprimento, apesar de haver satisfeito os requisitos estabelecidos pelo art. 3o do DL n. 911/1969 para a concessão inicial dessa medida. Afirma ser necessária a manutenção da medida liminar. Assevera não ser possível o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão sem o cumprimento da medida liminar, consoante a dicção do art. 3o, §§ 2o e 3o, do DL n. 911/1969, porque o agravado não poderá apresentar contestação tampouco purgar a mora mediante o depósito da quantia integral devida. Aduz estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para evitar a causação de graves prejuízos com a manutenção da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se determinar a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço indicado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para se reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (Id 14957310, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Diversamente da afirmação feita pelo agravante nas razões recursais, ao apontar o cabimento do agravo de instrumento nas previsões dos incs. I e II do art. 1.015 do CPC, observa-se não se inserir, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a recusa à expedição de mandado para cumprimento de busca e apreensão de veículo automotor (motocicleta) sem a comprovação por fotografia de o bem se encontrar efetivamente no endereço indicado pelo agravante. Não se olvida consistir em empecilho ao atendimento da pretensão deduzida pelo agravante na ação de busca e apreensão o pronunciamento judicial atacado, todavia esse ato judicial não se mostra imediatamente recorrível. Faz-se necessário aguardar eventual desfecho a ser imprimido pelo juízo no processo, porquanto se tem apenas a determinação de impulsionamento pelo recorrente no prazo fixado de 5 (cinco) dias com assinalação de consequência para o caso de não se atender à ordem judicial promanada. Vale ressaltar, no exame processual, haver o juízo exarado vários outros pronunciamentos idênticos ao ora combatido, também com estipulação do mesmo quinquídio como prazo para manifestação, com indicação de o não atendimento implicar a extinção do processo, mas sem efetivamente aplicar a sanção assinalada. Confiram-se os atos catalogados nos Ids 52752648, 53338104, 54238985, 55494443, 56849703 e 58119346 do processo de referência. Acrescente-se, ademais, ser estranha a assertiva de o juízo haver revogado a liminar concedida para a busca e apreensão do veículo, inicialmente deferida na admissibilidade da petição inicial e processamento da demanda, porquanto se pode observar não haver sido tomada nenhuma deliberação pelo juízo com esse teor. Desse modo, conclui-se pela higidez da liminar deferida e descabimento do recurso com o desiderato de impugnar pronunciamento não existente. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incs. I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Assinala-se ser possível a impugnação de eventual indeferimento da petição inicial por meio do recurso cabível e adequado previsto no art. 331, caput, do CPC, a ser oportunamente manejado pelo recorrente, se assim o considerar conveniente e oportuno. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;